Tribunal: TJDFT
Processo: 0728577-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728577-09.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO ENRIQQUI KELVIN THOR MARINHO RIBEIRO BLOWER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar a suspensão da cobrança do tributo contido no auto de infração discutido no processo originário. O agravante relata ter ajuizado a ação anulatória com o objetivo de anular o lançamento antecipado do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) promovido pelo Distrito Federal. Afirma que a antecipação do ICMS foi considerada ilegal pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.677. Menciona que a mercadoria tem procedência nacional, por se tratar de uma venda interna do estado de São Paulo para o Distrito Federal e que, por não se tratar de ICMS importação, não se mostra possível a cobrança antecipada do tributo. Explica que o requerimento de tutela de urgência visa obstar cobrança e atos coercitivos de obtenção do crédito e que a mercadoria já foi liberada, razão pela qual defende que a concessão da tutela não esgotará, no todo ou em parte, o objeto da ação. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão de qualquer ato de constrição e cobrança. Preparo regular (id 38753828 e 38753832). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que esteja evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Há a necessidade de cuidar para se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida e não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da decisão que indeferiu requerimento de tutela de urgência consistente em determinar a suspensão da cobrança do tributo contido no auto de infração discutido no processo originário. Extrai-se do auto de infração e apreensão que as mercadorias do agravante foram apreendidas por estarem em situação irregular (id 131825822 do processo originário). Confira-se trecho do referido auto de infração e apreensão: As mercadorias encontram-se em situação irregular, conforme art. 57, incisos I da Lei 1.254/96, sujeitando-se ao pagamento, antecipado do imposto conforme art. 74, inciso II, alínea “d”, item 2 do Decreto 18.955/97. 1) Infringência: art. 47, inciso I, da Lei 1.254/96; 2) Da inidoneidade: A documentação fiscal foi decretada inidônea nos termos do § 4o, incisos I, II, III e XI, e apreendida conforme §3o, ambos do art. 49 da Lei 1.254/96 e, como consequência, o presente auto de infração e apreensão foi lavrado. 3) Do fato gerador: O fato gerador ocorreu na verificação da existência de mercadoria em situação irregular conforme o art. 5o, inciso XVI da Lei n. 1.254/96 e consequente exigência do imposto, com fulcro no art. 74, inciso II, alínea “d”, item 2 do Decreto n. 18.955/97. O art. 57, inc. I, da Lei Distrital n. 1.254/1996, responsável por dispor sobre o ICMS, prevê que a mercadoria será considerada em situação irregular se transportada sem o documento fiscal exigido pela legislação, ou acompanhada de documento fiscal inidôneo. O Decreto Distrital n. 18.955/1997, que regulamentou o ICMS no Distrito Federal, estabelece em seu art. 74, inc. II, alínea d, item 2 que o imposto será recolhido no momento em que for constatada a circulação de mercadoria desacompanhada de documento fiscal ou acompanhada de documento fiscal inidôneo. O auto de infração, por se tratar de ato administrativo, goza de presunção de veracidade e legitimidade, razão pela qual cabe ao infrator demonstrar, ainda que de forma indiciária, a irregularidade do ato. Confiram-se precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATORIA. DÉBITO TRIBUTÁRIO. NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AUSENCIA ESCRITURAÇÃO E ENTREGA DE LIVRO FISCAIS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANÁLISE TÉCNICA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O auto de infração goza de presunção de legitimidade e veracidade inerentes aos atos administrativos. 2. A comprovação de eventual equívoco no auto de infração demanda análise técnica e aprofundada dos documentos fiscais, razão por que necessita da dilação probatória no curso da instrução processual, na presença dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1434794, 07121486420228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29.6.2022, publicado no DJE: 14.7.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA. EVENTO MUSICAL REALIZADO SEM LICENÇA. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. NÃO CONSTATADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC estabelece que a concessão de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Constatada a insuficiência de elementos, nesta fase inicial do processo, para afastar a presunção relativa de legitimidade e veracidade do Auto de Infração impugnado ou para evidenciar que o referido ato e o processo administrativo dele decorrente apresentam vícios que os tornariam nulos ou anuláveis, é incabível suspender a exigibilidade da multa administrativa aplicada. 3. O exame dos argumentos apresentados pelo autor/recorrente - principalmente aquele relacionado à responsabilidade pela realização do evento musical descrito no Auto de Infração - depende de dilação probatória, com exercício do contraditório e da ampla defesa. Além disso, o autor/recorrente limitou-se a apontar a "falta de cadastro no Programa Nota Legal e outros benefícios" como possível prejuízo oriundo da inscrição dos seus dados em dívida ativa, o que é insuficiente para caracterizar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1426606, 07045064020228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1.6.2022, publicado no DJE: 6.6.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O juízo de cognição sumária exercida nos autos não indica a presença de nulidade no auto de infração ou a presença de irregularidade capaz de macular o referido ato administrativo. A insuficiência de documentos capazes de infirmar, de plano, a conclusão de que as mercadorias estavam em situação irregular impede o reconhecimento da alegada nulidade do auto de infração. A nulidade do auto de infração demanda dilação probatória, expediente inviável em sede de agravo de instrumento. Conclui-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator